Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FLAGRANTE LÍCITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DA DEFESA TÉCNICA DE OITIVA DO USUÁRIO DE DROGAS FORMULADO EM AUDIÊNCIA E APÓS O INTERROGATÓRIO DO RÉU. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os policiais civis, com vistas a apurar a veracidade de relatos anônimos, montaram campana nas imediações da casa do réu e conseguiram filmá-lo em movimentação típica de tráfico de drogas. Fora isso, abordaram e conduziram à delegacia usuário que havia acabado de comprar R$ 5,00 em maconha do réu. Finalmente, dado o notório contexto de prática de ilícito, os policiais ingressaram na casa do réu, onde localizaram mais porções de maconha, balança de precisão e R$ 45,00 em espécie. Nesse quadro, não calha a alegação defensiva de flagrante ilícito, mormente por violação de domicílio. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. As testemunhas devem ser arroladas pelo acusado na reposta à acusação. Com efeito, não configura cerceamento de defesa o indeferimento pelo juiz da causa do pedido da defesa técnica de oitiva do usuário do drogas, realizado em audiência, após o interrogatório do réu. A matéria, não resta dúvida, estava preclusa, ex vi do art. 396-A do CPP.
3. Provado que o réu vendeu e mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, porções de maconha, correta está a sua condenação pelo crime tráfico de drogas.
4. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas.
5. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
6. Recurso conhecido e não provido.